Tribunal: TJBA
Processo: 8004012-93.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004012-93.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

APELADO: LIVINO ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
JUSSANIA SILVA BARRETO DE JESUS

RC06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MELANOMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo-se ater à identificação de eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Inexistindo qualquer desses vícios, revela-se impertinente a pretensão de revisão do conteúdo decisório já enfrentado pelo colegiado.
2 - O acórdão embargado enfrentou de forma adequada a controvérsia relativa ao dever dos entes públicos apelantes de fornecerem medicamento antineoplásico a paciente diagnosticado com melanoma com comprometimento linfonodal, bem como à responsabilidade civil por danos morais decorrente da negativa administrativa de fornecimento, especialmente quanto a presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106).

3 - Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004012-93.2019.8.05.0274
.EDCiv
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado LIVINO ALVES DA SILVA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.